Tribunal: TJDFT
Processo: 0715953-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGLMS Gabinete da Desa. Lucimeire Maria da Silva Número do processo: 0715953-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA MARTINS DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 7h15 do dia 22/4/2024. Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por M. S. L. (autor), representado por sua genitora A. M. M. S., contra decisão do Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência (Processo no 0706784-86.2024.8.07.0018) proposta pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu (ID 193994123, dos autos na origem). Em suas razões recursais (ID 58221629), o agravante sustenta que a Recomendação CEDS no 01/2021, assim como Recomendação no 92, de 29 de março de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, possuem caráter temporário e não mais se coadunam com o cenário atual de saúde pública do país. Destaca que o Governo Federal decretou o fim do estado de emergência de pandemia em 20 de maio de 2022, por meio do decreto no 11.077/2022. Tece considerações sobre o consequencialismo jurídico sob a ótica dos pacientes e sobre a omissão do ente federativo na promoção do Direito à Saúde. Discorre sobre a necessidade de estabelecimento de prazo de cumprimento da obrigação e de observância dos direitos dos administrados. Aponta a possibilidade de internação do paciente em leito da rede privada de saúde. Defende o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela recursal. Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL e à Central de Regulação da Internação Hospitalar da SES/DF (CERIH) que promovam, em 24 horas, a internação do agravante em leito de UTI que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, em hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em hospital da rede particular, conveniada ou, não, com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente; concomitantemente, pede seja autorizada a internação do agravante, nos mesmos termos acima, em hospital particular, conveniado ou, não, com a rede pública de saúde, às expensas do DISTRITO FEDERAL, por iniciativa direta da representante da parte requerente, caso a internação não seja realizada pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 24 horas após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH, esclarecendo-se na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (artigo 39, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor). Requer, ainda, seja fixada multa diária de R$50.000,00, limitada a R$500.000,00, em caso de descumprimento da obrigação. No mérito, requer o provimento do recurso em iguais termos. Preparo não realizado, tendo em vista a gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada, nos seguintes termos (ID 193994123, dos autos de origem): (...) O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto em exame, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, depreende-se do relatório médico, ID 193984071 - pág. 24, que a parte autora necessita de vaga em leito de UTI, em caráter de urgência, sob risco de morte. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). 2 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento. 2.1 _ Intimem-se, por Oficial de Justiça e com urgência, o Secretário de Saúde do DF, ou quem o substitua, para cumprir imediatamente a presente decisão. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 3 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 4 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 4.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 4.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 5 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 6 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 7 _ Após, ao Ministério Público para parecer final, no prazo de 05 (cinco) dias. 8 _ Por fim, retornem os autos conclusos para sentença, observadas a ordem cronológica e eventuais preferências legais. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 9 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 193984071 - pág. 17, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. VI _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 10 _ Processo cadastrado corretamente no PJE. VI _ DO PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para o custeio do serviço de saúde tem se mostrado uma medida mais eficaz. Ademais, o Enunciado 74 da Jornada de Saúde do CNJ preceitua expressamente: ENUNCIADO No 74 Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio. Não bastasse, a parte autora formulou pedido cumulativo de custeio do tratamento na rede privada, não sendo razoável a fixação de medida coercitiva com impactos diretos no orçamento (já insuficiente), destinado à toda a coletividade. 11 _ Ante o exposto, indefiro o pedido de fixação de multa cominatória. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. CUMPRA-SE POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE PLANTÃO. Com efeito, verifica-se que o Magistrado originário analisou devidamente o caso e já determinou as medidas de urgência necessárias para assegurar ao agravante o seu Direito à Saúde, na rede pública ou na rede privada, sem ofensa ao princípio da isonomia. Outrossim, cumpre observar que o relatório médico de ID 193984071 (processo originário) está atualizado até o dia 18 de abril de 2024, inexistindo nos autos qualquer informação nova a respeito do efetivo estado de saúde do agravante. Por outro lado, o documento de ID 193984075 (processo de origem) esclarece que o agravante se encontra na lista por vagas de leitos de UTI, aguardando disponibilização de unidade que atenda suas necessidades clínicas. Informamos que não há, até o momento, ofertas de vagas pelos hospitais da rede própria ou contratada/conveniada em UTI que preencham os critérios para o direcionamento desse(a) paciente. Nesse sentido, sem embargo da importância do relato técnico que instruiu o feito, não foram trazidos a este Plantão Judicial de Segunda Instância dados concretos com informações relativas a qualquer omissão ou negativa de cumprimento da ordem do eminente Juiz singular, na rede pública ou na rede privada, que autorizem a intervenção deste órgão jurisdicional recursal, eis que já atendida, até aqui, a urgência decorrente dos documentos juntados aos autos. Diante do exposto, ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência, INDEFIRO o pedido liminar. No início do expediente forense, remetam-se os autos à Eminente Desembargadora Relatora a quem foi distribuído o presente. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2024 09:25:45. Desembargador ESDRAS NEVES Plantonista